Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-02.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002068-02.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCEU WALERIUS - CPF: 027.523.089-90 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1002068.02.2020.8.11.0040

Embargante:

COFCO BRASIL S/A

EmbargadO:

ALCEU WALERIUS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 05/08/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento contraditório, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão alegando omissão no acórdão, que manteve a sentença e negou provimento ao recurso do Reclamado, por entender pela comprovação da demora no carregamento.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu por unanimidade, fundamentadamente, por negar provimento ao recurso aviado, razão pela qual não há se falar no alegado julgamento contraditório ou omisso.

Verifico que há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Frise-se que, apesar dos argumentos da Embargante, mantém-se o entendimento desta Turma Recursal nos termos já explanados no voto deste Relator.

Registro ainda que o voto objurgado analise todos os pontos suscitados pelo Reclamado/Recorrente, de forma mais do que cristalina a não desafiar o presente embargos de declaração.

Apenas para esclarecer, alega omissão dos pontos I, IV e V, sendo que no tópico I, trata de ilegitimidade, o qual é o primeiro tema abordado no voto deste relator.

O tópico IV, trata da responsabilidade da Reclamada, que também foi abordado no voto, de onde este Relator deixou clara a solidariedade passiva das empresas contratantes.

No tópico V, relacionado ao valor da indenização pelo não pagamento do vale pedágio também foi abordado no voto, ainda que de forma sucinta.

Por fim, com relação à aplicação dos juros,
colaciono o julgado do TJMT que corrobora com o entendimento do presente juízo:

E M E N T A RECURSOS INOMINADOS – INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA − PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA − INCIDÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 − DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTADIA – CALCULO REALIZADO COM BASE NO PESO DO PRODUTO − RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. (...) RELATÓRIO Egrégia Turma: Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor, ora recorrido, consistente na condenação da Recorrida ao pagamento de indenização referente à cobrança de estadias, em decorrência de atraso de 84h55min para o descarregamento de mercadoria, no seguinte sentido: “Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL para: CONDENAR as reclamadas a pagar solidariamente à parte reclamante o valor de R$ 4.540,78 (quatro mil quinhentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), a título de indenização por estadias não pagas, corrigidas monetariamente pelo INPC e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, contados do evento danoso (súmula 43/STJ); DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que determina prazo diverso da lei para descarregamento e valor menor do que o mínimo legal. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).” (TJMT - TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA PATRÍCIA CENI Recurso Inominado no.: 8012045-15.2017.811.0003 - Data do Julgamento: 13/12/2019)

Assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS REJEITO, ante a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade e sim ausência do direito pleiteado, na tentativa de rediscutir a matéria devidamente enfrentada.

Em caso de novo aviamento de embargos protelatório será aplicada multa do artigo 1026, §2o do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021